Tribunal: TJDFT
Processo: 0730102-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. OFENSIVIDADE DA CONDUTA E REPROVABILIDADE ELEVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando o ingresso dos policiais na residência se funda em indícios concretos de situação flagrancial, não há qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar sem consentimento do morador ou prévia autorização judicial. Preliminar afastada.
2. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais (exame químico e de informática) e depoimentos dos policiais envolvidos, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição.
3. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas.
4. Correta a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência quando presentes múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado.
5. Praticado o crime durante o cumprimento de pena de delito anterior, impõe-se o reconhecimento da conduta social negativa, já que evidenciada nítida afronta ao processo de ressocialização e completa indiferença às diretrizes da lei de execução penal, violando a fé depositada no condenado pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo.
6. A corrente majoritária do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o artigo 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade) como vetor único. Tal entendimento, porém, não obsta o recrudescimento da pena na primeira fase pelo fato de a droga apreendida em grande quantidade ser de menor potencial ofensivo, porquanto a razoável quantidade de porções a serem comercializadas traduz alto potencial ofensivo à sociedade, especialmente à saúde pública.
7. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
8. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.